Tribunal: TJSP
Processo: 0002400-58.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença – Impossibilidade – Cabimento de agravo de instrumento – Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1009, "caput" e 1015, § único, do NCPC – Ausência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão e ao recurso cabível – Erro grosseiro

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença – Impossibilidade – Cabimento de agravo de instrumento – Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1009, "caput" e 1015, § único, do NCPC – Ausência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão e ao recurso cabível – Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ e desta 1a Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002400-58.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JAIR LEME
ROSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002400-58.2019.8.26.0248 -Voto no 11084
2
VOTO No 11084
APELAÇÃO No 0002400-58.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: JAIR LEME ROSA
APELADO: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
Julgador de Primeiro Grau: Patrícia Bueno Scivittaro
RECURSO DE APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Interposição de recurso de apelação contra
decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento
de sentença Impossibilidade Cabimento de agravo de
instrumento Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1009,
“caput” e 1015, § único, do NCPC Ausência de dúvida
objetiva quanto à natureza da decisão e ao recurso cabível
Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade Precedentes do STJ e desta 1a Câmara de
Direito Público Recurso não conhecido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por JAIR LEME ROSA
contra decisão (FLS. 31/32) prolatada no bojo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
promovido por MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, que rejeitou “(...) a impugnação
apresentada, reconhecendo como devida a quantia de R$ 32.013,81” (fl. 31).
Inconformado, o apelante ofertou suas razões recursais às fls.
39/44, alegando, em síntese, ter havido cerceamento de defesa na fase de conhecimento.
Requer, assim, a reforma da decisão adversada.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 45),
tendo a parte contrária, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 47/49), nos
termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
Não se deve conhecer da apelação interposta, porquanto não
contemplado requisito intrínseco concernente à própria existência do poder de recorrer
de admissibilidade recursal, a saber, o cabimento.
Com efeito, determina o art. 203, §§ 1o e 2o do NCPC que:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e
despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002400-58.2019.8.26.0248 -Voto no 11084
3
enquadre no § 1o” (grifos meus).
Em continuidade, os arts. 1009, “caput” e 1015, § único, do
NCPC, preconizam, respectivamente, que “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação” e “Art.
1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos meus).
Descendo com os dispositivos transcritos ao caso em análise,
tem-se que o provimento jurisdicional impugnado por meio do recurso de apelação, não
encerra com fundamento nos arts. 485 e 487 do NCPC a fase cognitiva, tampouco
extingue a execução, não ostentando natureza de sentença, mas de decisão interlocutória,
razão pela qual a apelação não é a via adequada para impugná-la, o que deveria ter sido
feito mediante interposição de agravo de instrumento.
Demais disso, no caso em tela, patenteia-se a inaplicabilidade
do princípio da fungibilidade. É que a interposição de apelação para contrastar
pronunciamento judicial como o dos autos aberra do sistema processual, caracterizando
irremediável erro grosseiro. Em uma palavra: não há dúvida objetiva, tendo sido manejado
recurso incabível neste momento processual.
Nesse sentido, confira-se, do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL.
SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA,
SEM

EXTINÇÃO

DA
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma,
informa que caberá apelação em caso de 'sentença'.
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para
a definição de 'sentença': (I) conteúdo equivalente a uma das
situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo,
conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o
processo de execução será o adequado para as situações em que
houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais
casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada
cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual
será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a
partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou
decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002400-58.2019.8.26.0248 -Voto no 11084
4
extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203,
§1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória,
conforme art. 203, §2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver,
por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924,
CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há
obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo
reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da
decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e
extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem
parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não
acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de
instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
(...) 8. Recurso especial provido” (REsp no 1698344/MG, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2018)(grifos
meus).
Em abono ao exposto, confira-se precedente desta 1a Câmara
de Direito Público, de minha relatoria:
“APELAÇÃO
Recurso de apelação interposto contra
decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de
sentença Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento
Ausência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão e o
recurso cabível
Erro grosseiro que afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação no 0001333-29.2018.8.26.0269, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 21/10/2018).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO
CONHECIMENTO do recurso voluntário interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002400-58.2019.8.26.0248 -Voto no 11084
5